Tribunal: TJDFT
Processo: 0737190-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO RESIDENCIAL. ATO COOPERATIVO. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. DECONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de rescisão contratual, que julgou procedente em parte o pedido formulado pelo autor para rescindir o ato cooperativo celebrado e condenar a ré a restituir de uma vez só, dentro do prazo de 60 dias, o montante pago pelo autor. Além disso, o processo foi extinto sem resolução de mérito em relação ao Diretor Presidente e o Diretor Administrativo, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reforma da sentença para que: a) seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa ré; e b) seja deferido o pedido de danos morais, tendo em vista os abalos psíquicos por ele sofridos.
2. Da incidência do CDC. 2.1. É cabível a aplicação do CDC nas demandas entre cooperativa habitacional e cooperado que realizam contrato de promessa de compra e venda de imóvel, uma vez que evidente o desvirtuamento do intuito cooperativo, passando a cooperativa e cooperado a se enquadrarem nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o do referido Código. Isso porque, para a aquisição do imóvel, é obrigatória a filiação do adquirente à cooperativa via contrato de adesão, o que demonstra a vulnerabilidade do contratante e a ausência de características próprias do cooperativismo nesse tipo de avença, conforme a Súmula no 602 do STJ.
3. Da desconsideração da personalidade jurídica. 3.1. O ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 3.2. Admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), que encontra amparo no direito positivo brasileiro (art. 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, art. 4o da Lei no 9.605/98, art. 50 do CC, dentre outros). 3.3. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, § 5o, do CDC pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 3.4. No caso dos autos, verifica-se que os argumentos utilizados pelo recorrente não possuem qualquer amparo. 3.5. Em que pese o autor alegar que a Cooperativa tem contra si inúmeros processos, provocados por má administração, que podem levar a ré à ruína, impossibilitando qualquer execução futura e que a maioria dos processos são por descumprimento contratual e abuso de direito, deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não trazendo ao processo elementos suficientes à demonstração de que: houve abuso de direito, ou excesso de poder, ou infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, ou qualquer dificuldade para obter seu ressarcimento. 3.6. Ainda que a empresa não estivesse mais funcionando e não tivesse bens, isso não seria motivo suficiente para a desconsideração da personalidade juridica. Assim, diante da ausência de comprovação de quaisquer das hipóteses do art. 28, §5o, do CDC, não há possibilidade de se levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato da expropriação atinja os bens particulares de seus sócios. 3.7. Assim, a sentença não merece reparos neste ponto.
4. Do dano moral. 4.1. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual do ofendido, com lesão a seus direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a integridade psicológica e física, a liberdade. Ou seja, são casos em que a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais. 4.2. No entanto, o inadimplemento contratual da ré, apesar de ter aptidão para ensejar desgosto, aborrecimento ou chateação, não chega a interferir, de forma relevante na esfera de interesses existenciais, como a dignidade humana, de forma a autorizar a conclusão de que houve, no caso, dano moral. 4.3. Jurisprudência deste TJDFT: “[...] 4.1. Os transtornos, dissabores, sobressaltos, aborrecimentos ou até mesmo contratempos, em casos como o dos autos, não geram a reparação por danos morais, por se cuidar de incômodos de natureza extrapatrimonial, que não chegam a constituir dano moral indenizável. [...].” (00097431620158070009, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 04/05/2020). 4.4. Portanto, no presente caso a situação apresentada não justifica qualquer reparação por danos morais, devendo ser mantida a sentença quanto a isso.
5. Apelação improvida.